Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 608/STJ. REMOÇÃO DO SEGURADO POR UTI AÉREA. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TRANSPORTE POR VIA TERRESTRE. DESVANTAGEM EXCESSIVA PARA O SEGURADO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DO RÉU.

1. Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

2. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018).

3. Existência de indicação médica expressa para a remoção aérea com assistência de UTI.

4. Não cabe à seguradora do plano de saúde definir qual procedimento médico deverá ser realizado no segurado.

5. Interpretação de cláusula contratual de forma mais benéfica para o segurado, à luz do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A exigência para que a parte autora, que apresenta quadro clínico grave, fosse transportada por via terrestre, que apresenta mais riscos, além de ferir a função social do contrato, extrapola a razoabilidade e configura desvantagem excessiva para o segurado.

7. Apelação Cível conhecida e desprovida.